Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ELEMENTOS SUSCITADOS JÁ INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, acaso existentes no julgado.
2– A via eleita não se destina a imprimir ao acórdão efeito modificativo para adequá-lo ao entendimento particular do recorrente, nem para reexaminar matérias já decididas, e nem mesmo para pronunciar-se sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, quando já apontados os fundamentos jurídicos suficientes a dirimir a lide.
3 - In casu, a leitura do acórdão (no 1411343) é suficiente à compreensão que os fundamentos jurídicos que conduziram ao raciocínio exposto foram explicitados, inexistindo omissão ou contradição e, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados já se encontram no próprio teor do acórdão.
4 - Embargos de declaração rejeitados.